Tribunal: TJBA
Processo: 8003503-15.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003503-15.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, SHAYLYNE DE LIMA SILVA

APELADO: CLAUDIA MARCIA SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROCESSO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO A QUO RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ-BANCO BRADESCO S/A.
PEDIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA DECLARAR VÁLIDA A INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTE E A LEGALIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTE NO VALOR DE R$ 37,35 (TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). DANO MORAL IN RE IPSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS VERIFICADOS. VALOR RAZOÁVEL DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO NÃO PROVIDO.

Recurso de Apelação da parte Ré-Banco.

Na ação declaratória de inexistência de contrato, mormente nos contratos submetidos ao microssistema consumerista, justifica a possibilidade de inversão do ônus da prova, facultando ao juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente.

A parte Apelada, ao ajuizar a presente ação questiona a origem da dívida bem como o seu conteúdo. Nesse passo observa-se que a parte Apelante durante a instrução processual (contestação) não trouxe nenhum documento de modo que não demonstrou sequer a existência de relação jurídica entre as partes conforme documento de Id:73696637.

Embora a parte Apelante alegue que a inscrição foi devida em virtude do inadimplemento da Autora, ora Apelada, não foi trazido aos autos, no momento da contestação, qualquer elemento de prova capaz de fornecer indícios de que a Autora, de fato, tenha contratado e utilizado algum serviço oferecido pela parte Apelante. Assim, sem a comprovação da existência do débito em questão, indevida é a inscrição do nome da Autora nos cadastros restritivos de crédito.

No caso, o ato ilícito (negativação indevida), o dano moral (lesão aos direitos da personalidade), o nexo causal entre a conduta e o dano. Reconhecido o dever de indenizar, no que se refere à fixação do quantum indenizatório, é aconselhável que seja proporcional ao prejuízo causado, sem olvidar do caráter pedagógico da pena, que deve punir o causador da lesão e compensar o ofendido, sem, no entanto, levar ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes, sempre atentando à razoabilidade.

Considerando o não provimento do recurso de Apelação da parte Ré – Banco Bradesco nos termos do art. 86, parágrafo único c/c art. 85, § 11º majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso não provido.

Recurso de Apelação da parte Autora.

Cinge-se a controvérsia do presente recurso, quanto a possibilidade de majoração dos danos morais fixados em sentença.

A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar um dano advindo de qualquer ação ou omissão que esteja em descompasso com uma obrigação legal ou contratual.

É necessário que o Julgador observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto. Não existindo uma forma objetiva de calcular o quantum indenizatório, reputo R$5.000,00 (cinco mil reais) como justo para reparar o abalo psicológico sofrido pelo autor.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos
de Apelaç
ões
Cíve
is Simultâneas
nº
8003503-15.2020.8.05.0150
, sendo Apelante
e Apelado
– CLAUDIA MARCIA SANTOS DE SANTANA
E O BANCO
BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS PARTES AUTORA E RÉ, mantendo a sentença na íntegra
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5